Tribunal: TJBA
Processo: 0548945-55.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0548945-55.2014.8.05.0001 Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/Ba Recorrentes: Charles Edgard Silva Freitas, Claudio De Jesus Santana, Jose Eduardo Santos De Almeida, Walter Dos Reis Borges Advogados: Wagner Veloso Martins (Oab/Ba 37.160-A), Dominique Viana Silva (Oab/Ba 36.217-A), Bianca Beatriz Barbosa Da Cruz (Oab/Ba 68.312-A), Enzo Luiz Paraiso Lopes (Oab/Ba 77.073-A), Beatriz De Oliveira Scaldaferri (Oab/Ba 81.136-A) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO INEQUÍVOCA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por quatro policiais militares contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de dois homicídios qualificados, imputando-lhes, em coautoria, a morte de duas vítimas durante operação policial realizada em 25/08/2010, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, com incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cognoscível o pedido de justiça gratuita em sede de recurso em sentido estrito; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (iii) determinar se estão presentes hipóteses de absolvição sumária fundadas em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou inexigibilidade de conduta diversa; e (iv) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas na decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de justiça gratuita não deve ser conhecido, pois a análise da hipossuficiência econômica para suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A superveniência da decisão de pronúncia acarreta a preclusão da alegação de inépcia da denúncia, desde que a exordial tenha permitido o exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP. 5. A denúncia descreve de forma suficiente o contexto fático, o agir conjunto dos acusados, o resultado morte, o nexo causal e a qualificadora imputada, sendo dispensável a individualização exauriente das condutas em crimes de autoria coletiva praticados em ação policial. 6. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo cabível exame aprofundado do mérito. 7. A materialidade dos homicídios está comprovada por laudos cadavéricos que atestam mortes por múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive a curta distância. 8. Os indícios de autoria decorrem da participação admitida dos recorrentes na operação policial e da atuação conjunta que culminou nos óbitos, sendo irrelevante, nesta fase, a discussão acerca da autoria individual de cada disparo. 9. As teses de legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e inexigibilidade de conduta diversa não se mostram comprovadas de forma inequívoca, diante da existência de versões contraditórias e de relatos testemunhais que indicam possível execução das vítimas em contexto de fuga ou rendição. 10. A absolvição sumária é medida excepcional, somente cabível quando manifesta a presença de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 11. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, pois encontra suporte mínimo na narrativa acusatória, na perseguição às vítimas e no elevado número de disparos, devendo ser submetida ao crivo dos jurados. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de inépcia da denúncia resta superada pela decisão de pronúncia quando a exordial atende ao art. 41 do CPP e possibilita o exercício da ampla defesa. 2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível absolvição sumária quando não inequívocas as excludentes de ilicitude ou culpabilidade. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 41, 413, 415 e 804; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.637.275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.12.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.722.332/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025; TJ-CE, RSE nº 0047004-45.2018.8.06.0071, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, j. 02.12.2025; TJ-RO, RSE nº 0001838-79.2011.8.22.0009, Rel. Des. Álvaro Kalix Ferro, j. 06.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0548945-55.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes CHARLES EDGARD SILVA FREITAS, CLAUDIO DE JESUS SANTANA, JOSE EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA e WALTER DOS REIS BORGES e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantendo-se na íntegra a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Relatora.